Tribunal: TJDFT
Processo: 0703333-09.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0703333-09.2021.8.07.0002 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: VALTER CARDOSO RODRIGUES APELADO: MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE JESUS DESPACHO Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. I. Brasília, 5 de maio de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito